Tribunal: TJMT
Processo: 0010257-12.2011.8.11.0004
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010257-12.2011.8.11.0004
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVADO), TOMAS DE AQUINO SILVEIRA BOAVENTURA - CPF: 151.398.677-53 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MIGUEL SOUZA FERRI - CPF: 068.616.281-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (AGRAVANTE), JUIZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO EM REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRIBUIÇÃO SINDICAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES –CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – QUESTÃO NÃO APRECIADA – OMISSÃO VERIFICADA – ALTERAÇÃO DO
DECISUM
– POSSIBILIDADE –
DESPROVIMENTO.

Verificada a existência de omissão no
decisum
, capaz de alterar o resultado do julgamento, o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, mostrou-se acertado.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT –, contra a decisão deste Relator que acolheu os Embargos de Declaração, opostos pelo Recorrido e, consequentemente, reformou o
decisum
que havia ratificado a sentença, em Reexame, para julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, por ela ajuizada
(id.
149328698, págs. 01/04
).

A Embargante pretende a reforma da decisão recorrida, defendendo a impossibilidade de retificação da sentença, por meio do Recurso de Embargos de Declaração.

Afirma que os Declaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, pugnando por seu desprovimento (id.
153866678
, págs. 01/03).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo Interno, interposto pela Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT –, contra a decisão deste Relator que acolheu os Embargos de Declaração, opostos pelo Recorrido e, consequentemente, reformou o
decisum
que havia ratificado a sentença, em Reexame, para julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Cobrança, por ela ajuizada.

A decisão recorrida foi assim redigida:

(...).

No caso em apreço, os embargos de declaração foram opostos sobre o fundamento de que o decisum pretérito não observou que a parte Recorrida não comprovou ter realizado a publicação de editais, em conformidade com o artigo 605, da CLT, que é condição de procedibilidade da exigência do tributo.

A contribuição sindical é uma espécie de tributo, previsto no artigo 149, da Constituição da República Federativa do Brasil e, como tal, sujeita-se aos requisitos estabelecidos em lei para a sua constituição e cobrança.

O artigo 605, da CLT, preceitua, expressamente, que, para a cobrança da contribuição sindical, é imprescindível que as entidades sindicais promovam a publicação de editais em jornais de grande circulação local. Veja-se:

Art. 605 - As entidades sindicais são obrigadas a promover a publicação de editais concernentes ao recolhimento do imposto sindical, durante 3 (três) dias, nos jornais de maior circulação local e até 10 (dez) dias da data fixada para depósito bancário.

Nota-se que, nos termos do artigo transcrito, a publicação dos editais é condição de procedibilidade para a cobrança da referida contribuição.

Tratando-se de norma cogente de observância obrigatória, a sua falta implica a extinção do feito, sem resolução do mérito.

Analisando a documentação constante do caderno processual, verifico que, de fato, a Embargada não comprovou ter realizado a publicação dos editais, portanto, houve desrespeito à determinação constante do artigo 605, da CLT.

Dessa forma, em vista de a Embargada não demonstrar em Juízo a validade da constituição do débito cobrado, com a comprovação de que fora observada a publicidade na forma exigida pela lei, entendo que o Recurso de Embargos de Declaração deve ser acolhido, com efeito modificativo, para que a sentença, em reexame, seja retificada, com a consequente extinção do feito, sem resolução do mérito.

Enfatizo que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser conhecida de ofício e em qualquer grau de jurisdição.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO DE COBRANÇA — CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — PRÉVIA PUBLICAÇÃO DE EDITAIS — PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL.

A prévia publicação de editais prevista no artigo 605 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT é pressuposto indispensável à cobrança de contribuição sindical
.

Sentença retificada. Recurso prejudicado. (N.U 0014706-67.2009.8.11.0041, Relator Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 04/10/2022, publicado no DJE 18/10/2022). (Negritei).

Forte nessas razões,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeito modificativo, para reformar a decisão embargada e, via de consequência, a parte dispositiva fica assim redigida:

Forte nessas razões,
RETIFICO
o ato sentencial, em Reexame, para julgar extinta a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC. Condeno a Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, §2
o
, do CPC).

Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Comarca de origem.

Em que pese às alegações da Recorrente, entendo que o Recurso não comporta provimento, porque é evidente que a decisão que havia ratificado a sentença, em Reexame, foi omissa, quanto à apreciação do cumprimento da exigência de publicação de editais, prevista no artigo 605, da CLT.

A publicação dos editais, conforme entendimento pacificado nesta Corte de Justiça, é condição de procedibilidade e exigibilidade da contribuição sindical.

Nessa quadra, é certo que o acolhimento dos Embargos de Declaração com efeitos infringentes se mostrou acertado, porque a análise da omissão implicou a alteração do
decisum
.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte julgado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - OCORRÊNCIA - EMBARGOS ACOLHIDOS PARCIALMENTE COM EFEITOS INFRINGENTES.

-
Acolhem-se os embargos de declaração se existente a alegada omissão, imprimindo-lhes efeitos infringentes se, da análise do ponto omitido na decisão embargada, decorre necessária alteração do resultado do julgamento
. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.22.190911-2/003, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, julgamento em 01/02/2023, publicação da súmula em 02/02/2023). (Destaquei).

Dessa forma, tenho que o desprovimento do Recurso é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela
Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso – FESSP/MT –, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2023